Tribunal: STF
Processo: RE 1253506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 19.247/2020-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual os agravantes manifestam-se quanto ao parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República e formulam pedido de sustentação oral (documento eletrônico 251).
    É o relatório necessário. Decido.
    O § 2° art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, acrescentado pela Emenda Regimental 53/2020, estabelece o seguinte:
    “Art. 21-B. […]
    § 2° Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (grifei).
    O art. 5°-A da Resolução 642/2019, acrescentado pela Resolução 669/2020, possui redação idêntica.
    Ocorre que o pedido de sustentação oral é inviável em agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do RISTF. Eis a redação desse dispositivo:
    “Art. 131. […] 
    […]
    § 2° Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar” (grifei).
    Nesse sentido: Rcl 22.722-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 129.369-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin; HC 122.100-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; HC 124.122-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 118.249/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator